Tribunal: TJSP
Processo: 1031839-22.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
r recolher o preparo recursal em 05 dias, quedando-se inerte em relação ao pagamento. Ausência de requisito objetivo de admissibilidade recursal. Inteligência do art. 1.007, § 2o do CPC/15. RECURSO DESERTO.
(TJSP; Apelação Cível 1031839-22.2020.8.26.0100; Relator (a): Rosangela Telles; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 40a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/03/2021; Data de Registro: 09/03/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Serviços Profissionais

Relator(a):

Rosangela Telles

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

31a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/03/2021

Data de publicação:

09/03/2021

Ementa:

APELAÇÃO. DESERÇÃO. Parte apelante intimada a complementar recolher o preparo recursal em 05 dias, quedando-se inerte em relação ao pagamento. Ausência de requisito objetivo de admissibilidade recursal. Inteligência do art. 1.007, § 2o do CPC/15. RECURSO DESERTO.